Tribunal: TJMT
Processo: 1022038-06.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022038-06.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), RAFAELA NUNES BARBOSA - CPF: 027.723.781-52 (EMBARGADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), LUCIA HEMING DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 391.428.419-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), RAFAELA NUNES BARBOSA - CPF: 027.723.781-52 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AGRAVANTE ACOLHIDO E RECURSO DA EMPRESA DE SAÚDE DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA DA LIVRE ESCOLHA DA AGRAVADA – PACIENTE COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA
– COPARTICIPAÇÃO LIMITADA A 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE –
VÍCIOS DO ART. 1.022 PRESENTE –
RECURSO DA AGRAVANTE CONHECIDO E ACOLHIDO e RECURSO DA EMPRESA DE SAÚDE DESPROVIDO.

Ressalta-se que este Tribunal de Justiça, quando do julgamento do recurso de apelação no 1000147-03.2022.8.11.0019, decidiu pela legalidade da cobrança de coparticipação nas terapias para os portadores de transtornos mentais, porém, impôs um teto de cobrança pelas operadoras, ou seja, “
um fator limitador que determina a cobrança da coparticipação fixada em duas vezes o valor do plano contratado
”, a fim de não prejudicar o tratamento do usuário/consumidor, bem como manter o equilíbrio contratual.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração n.
1022038-06.2023.8.11.0000

EMBARGANTES:

MARIANE LUIZA DA COSTA e UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

EMBARGADOS:

OS MESMOS

Egrégia Câmara.

Trata-se de Dois Embargos de Declaração apresentados por
MARIANE LUIZA DA COSTA e UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, contra o acórdão que julgou o Agravo de Instrumento, mantendo a medida liminar de internação da embargante em clinica diversa da constante no rol de prestadores de serviço da empresa de saúde, entretanto manteve a coparticipação.

Alega a embargante
MARIANE LUIZA DA COSTA
que o acórdão é omissão, uma vez que em sessão de julgamento, fora fixado a coparticipação em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade.

Verbera a aplicação do Resp N. 2.001.108 – MT.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso, com efeitos infringentes.

O segundo embargante
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,
aduz omissão pontuando que o acordão não enfrentou a tese de exclusão da cobertura em clinica não conveniada.

Foram apresentadas ambas as contrarrazões, pugnando os seus desprovimentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024